Tribunal: TJMT
Processo: 1015083-61.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015083-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.567.379/0001-02 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.614.092/0001-96 (AGRAVADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CNPJ: 32.614.111/0001-84 (AGRAVADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), TATYANA BUFFULIN DE ALMEIDA - CPF: 359.728.328-44 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015083-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO– NÃO CABIMENTO EM SITUAÇÕES DE NORMALIDADE– CENÁRIO ATUAL EXCEPCIONAL - PANDEMIA DA COVID 19 - MITIGAÇÃO DO
STAY PERIOD
- VIABILIDADE – MEDIDA QUE PERDURA POR TEMPO EXCESSIVO – ADIAMENTO POR PRAZO INDETERMINADO – VEDAÇÃO - AGC NEM SEQUER AGENDADA - RECOMENDAÇÃO Nº 63 DO CNJ PARA REALIZAÇÃO NA FORMA VIRTUAL - PRORROGAÇÃO DA BLINDAGEM POR 90 DIAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O período de blindagem fixado no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da empresa. Todavia, em situação de normalidade não cabe a prorrogação de ofício pelo juiz, que deve atuar dessa forma apenas quando se tratar de matéria de ordem pública ou sujeita ao controle de legalidade.

No entanto, o cenário atual de pandemia do novo coronavírus torna necessária uma visão menos formalista e mais integrada à realidade, admitindo-se de forma excepcionalíssima a prorrogação
ex ofício
do
stay period
para mitigar os prejuízos econômicos.

Esse prazo não pode, contudo, ser indefinido, como, por exemplo, até a realização da AGC que nem sequer foi agendada. Assim, mantém-se a blindagem por mais 90 dias corridos contados do julgamento do Recurso, prazo em que a AGC deverá ser realizada, autorizando-se desde já que seja na forma virtual (Recomendação nº 63 do CNJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015083-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015083-61.2020.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Recuperação Judicial, prorrogou o período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores.

A agravante alega que o
stay period
foi autorizado de ofício pelo juízo
a quo
, visto que não houve pedido por parte dos agravados, o que fere o princípio da inércia da jurisdição (art. 2º do CPC).

Diz que o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, proíbe a prorrogação desse período. E mais,
a demora no processamento da sua RJ se deve exclusivamente por culpa dos próprios Agravados, que não realizam as medidas de rigor previstas na LRF
.

Pleiteia que, caso não seja esse o entendimento da Câmara, que se estabeleça um limite de no máximo 60 dias.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 51929989).

Contraminuta no id n. 53842491.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo
parcial provimento do recurso, apenas para limitar a prorrogação do stay period, pelo prazo que esta e. Câmara de Direito Privado entenda pertinente, e determinar que seja realizada a Assembleia Geral de Credores de forma virtual, como recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça, resguardando os direitos dos credores no caso concreto
(sic id n. 54084475).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015083-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

AGRAVADO: MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19/02/2019 o juízo
a quo
deferiu o processamento da Recuperação Judicial dos agravados. Em 22/02/2019 esse
decisum
foi suspenso no Agravo de Instrumento n. 1002201-04.2019.8.11.0000, provido pelo colegiado em 05/06/2019 para indeferir o processamento da RJ n. 1000460-12.2019.8.11.0037.

Interposto o respectivo Recurso Especial, foi negado o efeito suspensivo pleiteado à Vice-Presidência.

Então os agravados buscaram no STJ tutela provisória de urgência para atribuição de efeito suspensivo (TP 2196/MT) ao REsp, o que foi inicialmente negado em 08/07/2019 pela ministra Maria Thereza de Assis Moura, na ocasião Vice-Presidente da Corte no exercício da Presidência.

Depois apresentaram Agravo Interno contra esse
decisum
, e em 30/07/2019 o ministro João Otávio Noronha, Presidente do STJ,
reconsiderou a decisão agravada para deferir, em parte, o pedido de tutela de urgência, de modo
a suspender os atos expropriatórios ainda não consumados das 28 ações noticiadas nos autos, até ulterior deliberação pelo relato
r.

Em 23/08/2019, o ministro Luís Felipe Salomão, relator da TP nº 2196/MT
deferiu a liminar para conceder efeito suspensivo ao Recurso Especial, até o julgamento definitivo do apelo extremo por este Superior Tribunal.

Com o deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende-se o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a empresa recuperanda, o que se dará por 180 dias, como disciplina o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005:

Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

(...)

§ 4º. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput

deste artigo
em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação
, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

O intuito é garantir que nesses 180 dias a empresa em dificuldade consiga se reestruturar economicamente até a Assembleia Geral de Credores. Isso porque, no “stay period” não poderão ser efetuadas cobranças contra ela, o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer.

Essa suspensão tem prazo certo, para que se resguarde a segurança jurídica no processamento das recuperações judiciais. Não se estende além do necessário, mesmo porque é improrrogável
(§4º do art. 6º da Lei 11.101/2005).

A doutrina e a jurisprudência têm mitigado o prazo de blindagem em prol da preservação da empresa,
princípio basilar da Lei nº. 11.101/2005, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, consoante enunciado no artigo 47.

Com isso, autorizam a prorrogação somente quando o atraso no prosseguimento da RJ não tenha ocorrido por culpa ou desídia da recuperanda.

Nestes autos, a discussão principal é sobre a possibilidade de prorrogação de ofício da blindagem pelo juízo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se positivamente. Confira-se:

Os recuperandos apresentaram o seu plano de recuperação em 04/10/2019 (ID 24640894 – Recuperação Judicial nº 1000460-12.2019.8.11.0037), findando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias do art. 6º, §4º em meados de fevereiro/2020, portanto, o plano de recuperação judicial foi apresentado há aproximadamente 11 meses, enquanto o término do prazo legal do stay period se deu há aproximadamente 6 meses (o dobro do previsto em lei).

A prorrogação indeterminada do prazo de stay period prejudica em demasiado os credores da recuperanda, que ficam impedidos de receber seus créditos e sem previsão de recebê-los, face a vigência indeterminada do prazo de suspensão do art. 6º, §4º, da Lei e a não realização da Assembleia Geral de Credores pela devedora, postergando a aprovação do plano de recuperação judicial (art. 35, I, “a”).

Visando contornar essa situação, a própria Recomendação nº 63, de 31/03/2020, do CNJ, autoriza a realização virtual da Assembleia Geral de Credores (art. 2º, parágrafo único):

Art. 2º, parágrafo único. Verificada a urgência da realização da Assembleia Geral de Credores para a manutenção das atividades empresariais da devedora e para o início dos necessários pagamentos aos credores,
recomenda-se aos Juízos que autorizem a realização de Assembleia Geral de Credores virtual
, cabendo aos administradores judiciais providenciarem sua realização, se possível.

Assim sendo, entendo ser possível a prorrogação do prazo de suspensão do art. 6º, §4º, da Lei, inclusive decretado de ofício pelo magistrado, como no caso concreto, porém, a meu ver, a prorrogação não deve ser indefinida no tempo, sob pena de violar o direito dos credores da devedora.

Face o exposto, opino pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, apenas para limitar a prorrogação do stay period, pelo prazo que esta e. Câmara de Direito Privado entenda pertinente,
e determinar que seja realizada a Assembleia Geral de Credores de forma virtual,
como recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça, resguardando os direitos dos credores no caso concreto.

A meu ver, o magistrado não deve atuar de ofício em questões que não sejam de ordem pública ou que estejam sujeitas ao controle de legalidade.

No entanto, em razão da pandemia do novo coronavírus, torna-se necessário uma visão menos formalista e mais integrada à realidade atual, admitindo-se de forma
excepcionalíssima
a prorrogação da blindagem
ex officio
para mitigar os prejuízos econômicos causados nesse período.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. I(...) DECISÃO QUE FIXOU PRAZO CERTO PARA PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA AS RECUPERANDAS.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM QUE, MUITO EMBORA TENHA SIDO DETERMINADA DE OFÍCIO, SE FEZ POR MOTIVO JUSTIFICADO.
(...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4019170-51.2017.8.24.0000, de São Bento do Sul, rel. Jânio Machado, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 26-04-2018).

Contudo, como bem registrado no parecer da douta PGJ, o processamento da Recuperação Judicial da agravada perdura há mais de um ano, portanto a blindagem se estende para muito além dos 180 dias previstos na Lei 11.101/2005,
sendo inaceitável que se prolongue por tempo indefinido, como consignou o juízo a quo, que a prorrogou até a realização da AGC,
nem sequer agendada ainda
!

Mesmo que se considere a complexidade intrínseca à RJ, visto que exige uma sucessão de atos, a blindagem é de 180 dias, e aqui já permaneceu o dobro desse prazo.

Assim, em razão do momento atípico mundial de pandemia, excepcionalmente será mantida a prorrogação da blindagem por mais
90 dias corridos
, contados deste julgamento.

Apesar de apenas em 24/08/2020 o juízo ter determinado a publicação conjunta do 2º edital de credores (art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005) e do aviso do plano de Recuperação Judicial, abrindo o prazo para as Impugnações (art. 8º da LERF) e Objeções ao Plano (art. 55 da LERF), no primeiro grau vários credores já apresentaram as suas objeções (id nº 33386763, 30223088 e 29861857).

Portanto, aplica-se a esta lide o art. 56 da Lei 11.101/2005 -
Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação.

Logo, não sendo possível fazê-la de modo presencial, fica autorizado desde já que o seja na forma virtual, nos termos da Recomendação nº 63 do CNJ (parágrafo único do art. 2º) e parecer da PGJ, uma vez que por ora não há estimativa para o fim da Covid-19 e por isso persiste a necessidade de adoção de medidas de distanciamento para diminuir os riscos de contágio.

Caberá ao magistrado, administrador judicial, recuperanda e credores trabalharem em conjunto para a sua realização nesses 90 dias.

A título de informação, na Recuperação Judicial nº 1006057-50.2019.8.11.0040 da empresa PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO, a Assembleia foi virtual em 14/07/2020, em primeira convocação, e em 21/07/2020, em segunda, o plano foi aprovado.

Julgado deste Tribunal sobre a matéria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INDÍCIOS DE OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC/15 - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - MULTA SEM LIMITAÇÃO DE PRAZO - REVOGAÇÃO - PRORROGAÇÃO PRAZO DO STAY PERIOD – ACRÉSCIMO DE MAIS 90 (NOVENTA) DIAS - POSSIBILIDADE - RECOMENDAÇÃO Nº 63 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PERIODO DE PANDEMIA COVID-19, DA QUARENTENA - EMPRESAS COM FUNCIONÁRIOS QUE ATESTARAM POSITIVO PARA O COVID-19 - PRAZO SUFICIENTE PARA O ADMINISTRADOR JUDICIAL REALIZAR A ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES DE FORMA VIRTUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo fortes indícios que não foi oportunizado à parte se manifestar sobre matéria de seu interesse, com nítida ofensa ao artigo 10 do CPC/15, deve a decisão recorrida ser reformada de modo que o Juiz singular determine a intimação da parte prejudicada e, posteriormente, proceda nova decisão da questão.

Diante do que prevê a Recomendação nº 63 do CNJ, editada especialmente para os casos de ações recuperação judicial, é possível a prorrogação do prazo do
stay period em prazo suficiente para realização da Assembleia Geral dos Credores na forma virtual, muito mais ainda em municípios que se encontram em quarentena, e ainda nas empresas cujos funcionários atestaram positivo para o COVID-19.-

(N.U 1011073-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020,
Publicado no DJE 30/07/2020).

Desta Câmara:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO – MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD - POSSIBILIDADE, DESDE QUE O ATRASO NÃO OCORRA POR CULPA DA RECUPERANDA – SITUAÇÃO QUE PERDURA POR TEMPO EXCESSIVO – AGC INICIADA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 - RECOMENDAÇÃO Nº 63 DO CNJ PARA REALIZAÇÃO DA AGC VIRTUAL - PRORROGAÇÃO DA BLINDAGEM POR 60 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O período de blindagem fixado do no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da empresa. Todavia, a situação não pode perdurar por tempo indeterminado, especialmente se o prazo já foi ultrapassado em demasia.

Por outro lado, se a Assembleia Geral de Credores já está instalada e foi suspensa sua continuação apenas em razão do cenário atípico decorrente da pandemia da Covid-19, de modo excepcionalíssimo será mantida a prorrogação da blindagem por mais 60 dias corridos contados do Recurso, e deve ser concluída na forma virtual (Recomendação nº 63 do CNJ).
(N.U 1011103-09.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

Posto isso, dou parcial provimento ao Recurso para prorrogar a blindagem por mais 90 dias corridos, contados da data deste julgamento, período em que deverá ser realizada a Assembleia Geral de Credores, o qual desde já autorizo na forma virtual, se não for possível de modo presencial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020